Tribunal: TJBA
Processo: 0303038-21.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303038-21.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARISTOTELES SANTOS PENHA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINÇÃO ENTRE CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 14/STJ) E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAR O MARCO TEMPORAL DA MORA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0303038-21.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante ARISTOTELES SANTOS PENHA e como apelada KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO (BANCO BRADESCO S/A).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,